Tribunal: TJMT
Processo: 1035493-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035493-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUISA FAJARDO FURTADO PANIAGO - CPF: 018.169.151-57 (ADVOGADO), AGRICOLA PLANTARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.904.204/0001-12 (AGRAVANTE), CEDENIR JOSE KRENTKOSKI - CPF: 703.291.250-87 (AGRAVANTE), SIDMARA GORETI KRENTKOSKI - CPF: 945.083.720-15 (AGRAVANTE), AGROCENTRO COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 15.685.042/0001-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Requisitos do art. 919, §1º do cpc. Ausência de probabilidade do direito. Alegação de abusividade contratual não demonstrada de plano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em que os agravantes alegam ilicitude de cláusulas contratuais, excesso de execução demonstrado em laudo técnico contábil e desnecessidade de garantia do juízo em razão da hipossuficiência reconhecida pela concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado e à possibilidade de dispensa da garantia do juízo em caso de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A alegação de abusividade da taxa de juros contratada (28,9% a.m.) em comparação com a média de mercado divulgada pelo Bacen (16,0% a.m.) não é suficiente para caracterizar, de plano, a probabilidade do direito, pois a parte agravante não demonstrou que, considerando as circunstâncias específicas da contratação, a taxa pactuada seria efetivamente abusiva.

5. Conforme a Súmula 382 do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, sendo necessária análise das peculiaridades da operação e do próprio contrato.

6. A utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários cumulada com juros remuneratórios não encontra obstáculo legal, desde que a soma dos encargos não seja abusiva, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 2100881/PR).

7. A cobrança de IOF é permitida mediante financiamento acessório ao mútuo principal, conforme Tema Repetitivo 621 do STJ, e a capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

8. O laudo técnico apresentado pelos agravantes foi produzido unilateralmente, sem submissão ao contraditório, o que reduz significativamente seu valor probatório na fase processual em análise.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRÍCOLA PLANTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, CEDENIR JOSÉ KRENTKOSKI, SIDMARA GORETI KRENTKOSKI e PLURAL AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA em face da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de embargos à execução (Proc. nº. 1023729-75.2025.8.11.0003), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de que não seriam relevantes os argumentos do embargante/agravante (cf. Id. nº 208016239).

Os agravantes sustentam a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. Argumentam que a probabilidade do direito está fartamente comprovada nos autos dos embargos, sobretudo pela ilicitude das cláusulas contratuais e do demonstrativo de débito unilateralmente produzido pela cooperativa. Afirmam que o laudo técnico contábil da empresa Capital Cálculos Assessoria e Perícias SS Ltda. apontou de forma objetiva excesso de execução de R$ 154.606,04, resultado de encargos indevidos em desacordo com a Lei nº 10.931/2004, o CDC e o Tema 576 do STJ (REsp 1.291.575/PR).

Quanto ao periculum in mora, alegam que a manutenção da execução sem o efeito suspensivo coloca os agravantes em iminente risco de sofrerem constrições patrimoniais injustas, com bloqueio de contas e penhora de bens essenciais, inclusive de pequena empresa em situação de dificuldade financeira, reconhecida judicialmente como beneficiária da gratuidade de justiça.

Por fim, sustentam a desnecessidade de garantia do juízo em casos de hipossuficiência, uma vez que obtiveram os benefícios da justiça gratuita, o que demonstra a impossibilidade patrimonial de oferecer caução.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o curso da execução de origem até o julgamento definitivo deste recurso (cf. Id. nº 320976884).

A decisão contida no Id. nº 321375378 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 322322893).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alega a parte Agravante que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente o fumus boni iuris, evidenciado pelas ilicitudes das cláusulas contratuais e do demonstrativo de débito unilateralmente produzido pela cooperativa, e o periculum in mora, consistente no risco de sofrerem constrições patrimoniais injustas.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente pela ausência de garantia do juízo.

Pois bem.

A questão central deste agravo de instrumento consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) e (ii) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, ainda que se pudesse cogitar da dispensa da garantia do juízo em situações excepcionais, não se vislumbram elementos que justifiquem tal excepcionalidade, conforme bem pontuado na decisão agravada.

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros contratada (28,9% a.m.), que seria superior à média de mercado divulgada pelo Bacen (16,0% a.m.) para operações semelhantes, verifica-se que, para uma análise adequada da questão, seria necessário considerar as peculiaridades da operação e do próprio contrato.

A taxa média divulgada pelo Banco Central representa uma média geral para determinado tipo de operação, mas não leva em conta as características específicas de cada contratação, como o perfil de risco do cliente, o prazo da operação, as garantias oferecidas, entre outros fatores que podem influenciar na definição da taxa de juros.

No caso dos autos, a parte agravante limita-se a comparar a taxa contratada com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem demonstrar, ao menos de forma indiciária, que, considerando as circunstâncias específicas da contratação, a taxa pactuada seria efetivamente abusiva. Ademais, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não havendo indícios de que a parte agravante tenha sido coagida ou induzida a erro na contratação.

Nesse contexto, embora a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado seja significativa, não há elementos suficientes nos autos para caracterizar, de forma cabal, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, nos termos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece, na Súmula 382, que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Quanto à utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários cumulada com juros remuneratórios, o entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça é o de que não há obstáculo legal, desde que a soma dos encargos não seja abusiva, de modo que a análise da abusividade deve ser feita caso a caso, conforme decidido no AgInt no REsp n. 2100881/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/03/2025, DJE de 27/03/2025.

No que se refere à alegação de cobrança indevida de IOF, o Tema Repetitivo 621 do STJ estabelece que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”, o que afasta, em princípio, a alegação de ilegalidade.

Quanto à capitalização mensal de juros, a Súmula 539 do STJ dispõe que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Portanto, não há qualquer ilegalidade patentemente demonstrada que justifique a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao menos em análise inicial.

Ressalte-se, ainda, que o laudo técnico apresentado pelos agravantes foi produzido unilateralmente, por empresa contratada pelos próprios agravantes, não tendo sido submetido ao contraditório, o que reduz significativamente seu valor probatório nesta fase processual.

Ademais, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 919 do CPC, sendo a concessão de tal efeito medida excepcional, que depende do preenchimento dos requisitos legais.

No caso em análise, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que as alegações dos agravantes não se mostram, em juízo de cognição sumária, suficientemente robustas para caracterizar a ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

Quanto à alegação de hipossuficiência que justificaria a dispensa da garantia do juízo, embora os agravantes sejam beneficiários da justiça gratuita, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a exigência legal de garantia para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quando não demonstrada de forma robusta a probabilidade do direito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025